Tribunal: STF
Processo: RE 101990
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA
(ART. 110, PARAGRAFOS 1. E 2 DO CP). A PRESCRIÇÃO DE QUE TRATA O
PARAGRAFO 1. DO ART. 110 DO  CP DIZ APENAS COM A PRETENSAO
EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.